Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748160-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GUILHERME DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO GUILHERME DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA – CEUB em face de PEDRO GUILHERME DA SILVA. Foi realizado bloqueio SISBAJUD em desfavor do devedor, o qual restou parcialmente frutífero (R$ 2.215,03, R$ 19,08 e R$ 13,58) Ato contínuo, o devedor compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora (IDs 208863799 e 212674590). Alega, em síntese, a nulidade de citação no processo de conhecimento, o qual tramitou à revelia, porquanto o mandado citatório, recebido na portaria de condomínio, foi enviado para endereço no qual não mais residia no momento do ato. Argumenta que reside com a sua tia e que, no momento da citação, haviam se mudado para endereço diverso. Com o intuito de provar as alegações, acosta aos autos comprovantes de residência, comprovantes de viagens por transporte de aplicativo, comprovante de recebimento de mercadoria, declaração particular de residência e laudo médico. Requer, ainda, o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas penhoradas, por se tratar de conta poupança. O credor manifestou-se aos IDs 214828669 e 211217690. É o relatório. DECIDO. Da nulidade de citação Conforme relatado, a parte devedora alega haver nulidade de citação, motivo pelo qual requer a nulidade da sentença. Aduz que não mais residia no imóvel em que ocorreu o ato citatório, pois já havia se mudado na data de recebimento do AR. Alega, ainda, que o mandado foi recebido na portaria, mas que não se aplica o disposto no art. 248, §4o, CPC, pois não mais residia no endereço de destino Inobstante as alegações, tenho que não assiste razão ao devedor. Primeiramente, cumpre consignar que o Código de Processo Civil permite o recebimento da citação por funcionário responsável quando a parte é domiciliada em condomínio edilício e com controle de acesso, conforme art. 248, §4o: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Sabe-se que a citação é direito fundamental, cujo objetivo principal é assegurar à parte a oportunidade de defesa e o contraditório (art. 5o, LV, e arts. 1o, 7o, 9o, 10 e 238 e seguintes, CPC). Tamanha é a relevância do contraditório que a doutrina e a jurisprudência o alçaram à categoria de vício trans rescisório, podendo ser alegado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, desde que o seja feito na primeira oportunidade que a parte tenha para falar nos autos, salvo se se tratar de matéria de ordem pública (art. 278, caput e p. único, CPC). Ademais, “As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais” (art. 280, CPC). Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CITAÇÃO. MANDADO. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (ilegitimidade passiva e nulidade da citação) e indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de desconstituição da penhora online. 2. O art. 99, § 2o, do CPC deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza é relativa. Pode ser desconstituída pelo juízo quando constatada incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Se os documentos carreados aos autos corroboram a declaração de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício vindicado. 4. A citação válida, consoante art. 239 do Código de Processo Civil, é pressuposto processual de validade, essencial à regularidade do processo, de forma que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta (vício transrescisório). 5. Considerando que a citação fora promovida em endereço incorreto, causando prejuízos ao devedor (incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC), impõe-se o reconhecimento de sua nulidade absoluta, bem como de todos os atos judiciais/processuais posteriores/subsequentes à citação inválida, eis que vício insanável que impede a formação da lide e o exercício regular do direito de defesa. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1632994, 07246997620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso em apreço, os documentos acostados pelo executado não dão conta de que a sua citação operou em nulidade. Isso porque o conjunto documental não é capaz de demonstrar cabalmente que, no mês da data da citação, tenha havido a mudança de residência em endereço diverso daquele em que foi citado e intimado do cumprimento de sentença (IDs 177028823 e 199348024). Isso porque nenhum documento atribui a residência à sua pessoa, mas sim à sua tia, de modo que a prova de residência com ânimo definitivo dependeria de dilação probatória diversa da documental, ato este inadequado com a via da exceção de pré-executividade. Com efeito, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade constitui medida processual excepcional e, por isso, comporta cabimento em hipóteses restritas. Vale repisar que por ela só é possível alegar matérias de defesa que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz (Araken de Assis. Manual do processo de execução. São Paulo: RT, 2002, 8a ed, p. 580), como aquelas que se referem aos pressupostos processuais e condições da ação. A jurisprudência é pacífica no sentido de apenas aceitar o incidente de exceção de pré-executividade quando a matéria posta a desate não demandar a dilação probatória. Mencione-se, ainda, o fato de o funcionário da portaria responsável pelo controle de correspondência sequer fez ressalva sobre a impossibilidade de recebimento do mandado. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO CONDOMINIAL. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. NULIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. VALORES DEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Acerca da exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. 4. O § 4o do artigo 248 do CPC/15 dispõe que, "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 5. Considerando que as informações presentes no feito permitem concluir que o aviso de recebimento do mandado de citação foi assinado por funcionário da portaria de edifício condominial, sem que ele tenha se recusado a receber a correspondência em razão da ausência do destinatário, reputa-se válido o ato citatório, em atenção ao comando disposto no artigo 248, § 4o, do CPC/15. A alegada mudança de endereço não foi devidamente alicerçada em provas. [...] (Acórdão 1654561, 07266691420228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deverá o executado se valer das vias adequadas. Ademais, insta frisar que os comprovantes acostados aos autos apenas demonstram que o endereço de destino pertence à tia do devedor. Ora, nada impede que o executado frequente a casa de familiares, o que não se confunde com ter residência. Não se trata de uma afirmação categórica, mas perfeitamente possível. Argumentos em contrário demandariam a dilação probatória. Portanto, com base no que se instruiu no feito, não se deve reconhecer a invalidade da citação. Da penhora Passo à análise da impugnação à penhora. Conforme narrado, houve bloqueio de ativos financeiros em nome do executado. O devedor alega, em síntese, que a penhora incidiu sobre a sua conta poupança. É pacífica a jurisprudência deste E.TJDFT no sentido de reconhecer a impenhorabilidades da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, consoante o previsto no art. 833, X, do CPC. Neste sentido, trago à colação os presentes arestos: [...] Dispõe o inciso X do artigo 649 do Código de Processo Civil que são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. (Acórdão n. 601592, 20120020104229AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 04/07/2012, DJ 13/07/2012 p. 74) [...] 2. De acordo com o art. 649, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Se o agravante consegue demonstrar que a conta-bancária em que foi realizada a constrição judicial destina-se ao recebimento de seus vencimentos, bem como que parte dos recursos bloqueados proveio de conta-poupança, o recurso deve ser provido para torná-la insubsistente, com a devolução dos valores bloqueados ao recorrente.[...] (Acórdão n. 591367, 20120020010654AGI, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, julgado em 16/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 129) Assim, uma vez reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos, alternativa diversa não resta senão a devolução ao executado. Contudo, no caso concreto, a alegação não merece prosperar, pois a impugnação vem desprovida da prova do bloqueio de conta poupança. É cediço que a legislação atual adotou a teoria do patrimônio mínimo, de modo que se deve preservar um mínimo de bens aptos a garantir uma vida digna ao indivíduo. Para tanto, as normas trazem uma série de instrumentos cujo objetivo é assegurar a proteção do mínimo existencial, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a exemplo do que acontece com a impenhorabilidade do bem de família, a impenhorabilidade das rendas decorrentes de salário, de valores provenientes de conta poupança inferiores a 40 salários-mínimos, dentre outros. Assim, caso demonstrado pelo devedor que a penhora de fato compromete a sua subsistência, caberá ao Poder Judiciário afastá-la com vistas ao atendimento do patrimônio mínimo. Porém, no caso em apreço, o devedor não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não foi anexado aos autos nenhum extrato que comprove que a constrição incidiu sobre a conta poupança. Bastaria obter junto ao banco depositário o extrato da conta, o que, em duas oportunidades (IDs 208863799 e 212674590), não foi feito pelo devedor. Assim, não há que se reconhecer a impenhorabilidade, ante a carência probatória quanto à natureza da verba bloqueada. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. Lado outro, DEFIRO ao executado a gratuidade de justiça, benefício esse que, contudo, só produzirá efeitos ex-nunc (Acórdão 1285859, TJDFT). Ao CJU para que VOLTEM-ME os autos conclusos, para promover a transferência das quantias bloqueadas junto ao SISBAJUD. Intimem-se. Cumpra-se.” – ID 215163439 dos autos n. 0735710-65.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega nulidade da citação: “( ) contrariando a fundamentação do magistrado de primeiro grau que não acolheu a alegação de nulidade da citação, há farta e robusta prova documental juntada aos autos de origem que demonstram que em 25/10/2023, data de recebimento da carta de citação por funcionário da portaria do Condomínio RK, o agravante não residia ali, pois desde meados de abril/2022 ele, juntamente com a sua tia, Alessandra Arantes Guimarães, mudaram-se para o Condomínio Jardim América. Desa (sic) forma, fica demonstrada a nulidade da citação do executado e por conseguinte a nulidade de todos os outros atos que a sucederam, nos termos do art. 239 do CPC, se faz necessária a imediata interrupção da ordem de bloqueio de ativos financeiros reiterados via SISBAJUD deferida em decisão de id 207852757, liberando imediatamente os valores em favor do executado, com a concessão de novo prazo para o executado apresentar defesa no formato de embargos monitórios nos termos do art. 702 do CPC.” (ID 66085918, p.13). Sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados: “os valores depositados na conta bancária do agravante são grosseiramente inferiores a 40 salários-mínimos, e sobre eles então deve recair a impenhorabilidade prevista pelo CPC e pela pacifica, sedimentada e remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal e da Corte da Cidadania” (ID 66085918, p.16). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Na hipótese dos autos, o que pretende o Agravante é, tão-somente, a aplicação da jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT a respeito da impenhorabilidade dos salários e nulidade da citação. Assim, presente a probabilidade do direito. Com relação ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, observa-se que, se a decisão hostilizada não tiver seus efeitos impedidos, as medidas expropriatórias patrimoniais prosseguirão em desfavor do Agravante, que terá seus valores expropriados por um processo que nem pode se defender por não conhecer do processo.” (ID 66085918, p.2). Por fim, requer: “Do exposto, joeirados os argumentos fático-jurídicos declinados, todos jungidos na firme jurisprudência dos tribunais pátrios e Cortes Superiores, bem como no magistério doutrinário especializado, respeitosamente requesta a esta col. Câmara seja dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o fim de decretar a nulidade da citação do agravante na fase de conhecimento da Ação Monitória, concedendo novo prazo para apresentação dos embargos monitórios ou pagamento do débito sem os encargos previstos no art. 523 do CPC, bem como a decretação de nulidade de todos os atos que sucederam a citação nula, nos termos do art. 239 do CPC, com a imediata liberação dos valores que foram bloqueados nas contas bancárias do agravante. Em não sendo este entendimento, que seja acolhida a arquição (sic) de impenhorabilidade dos ativos constritos, determinando-se a imediata liberação dos valores que foram indevidamente expropriados, em favor do agravante. Requer ainda a condenação do recorrido em honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, e parágrafos, do CPC/15.” (ID 66085918, p.p.16/17). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 215163439). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada em 25/08/2023 por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra PEDRO GUILHERME DA SILVA, buscando o pagamento de R$4.253,96 referente a mensalidades de curso de graduação (ID 169894157 – origem). O mandado de citação enviado em 14/09/2023 para o endereço “QRSW 1 Bloco A-11, Apto. 202, Setor Sudoeste, Brasília/DF” não foi cumprido pelo motivo “Destinatário desconhecido no endereço” (ID 171908226 – origem). Após diligências junto aos sistemas disponíveis, foram encontrados 3 (três) endereços da parte requerida e, pela decisão de 06/10/2023, determinada a expedição de mandado de citação nos endereços obtidos: “Diante do resultado da diligência junto ao(s) sistema(s), encaminhe-se o feito à expedição, para integral cumprimento nos endereços obtidos e ainda não diligenciados: - CONDOMÍNIO RK 36 CONJUNTO CENTAUROS RUA ÍRIS - REGIÃO DOS LAGOS SOBRADINHO BRASÍLIA - DF 73252-200 - SATURNINO RINCON 3836 EMPRESA - BOM JESUS - AURIFLAMA - SP 15350-000 - RUA DOUTOR HEITOR NASCIMENTO 239 NOSSA SENHORA DO Ó SAO PAULO - SP 02927-130" (ID 174335728 – origem) O AR foi entregue no endereço “Condomínio RK, 36, Conj. Centauros, Rua Íris, Região dos Lagos, Sobradinho/DF” em 25/10/2023 (ID 177028823 – origem). Em 28/11/2023, certificado que “transcorreu o prazo para a parte Requerida efetuar o pagamento judicial do débito ou apresentar Embargos à presente Ação Monitória, na forma do artigo 702 do CPC” (ID 179730961 – origem. Em 29/11/2023, proferida sentença pela qual julgado procedente o pedido e condenado “o requerido ao pagamento da quantia inadimplida, acrescida de correção monetária e juros de mora a partir do vencimento, além do pagamento da multa de 2% prevista contratualmente. O valor atualizado até o dia 14/08/2023 equivale a R$ 4.253,96 (planilha de ID 169894157 – pág. 7)” e ao “pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2o, do Código de Processo Civil” (ID 179925299 – origem). A parte autora requereu o cumprimento de sentença em 15/03/2024 e apresentou o valor atualizado de R$5.227,44 (ID 190108290 – origem). Pela decisão de 03/04/2024, determinada a intimação do executado por meio de Aviso de Recebimento (ID 191936870 – origem). O AR foi entregue em 31/05/2024 no endereço “Condomínio RK, 36, Conj. Centauros, Rua Íris, Região dos Lagos, Sobradinho/DF” (ID 199348024 – origem). Pela decisão de 19/08/2024, determinada a consulta no sistema Sisbajud, autorizada a utilização de repetição programada (ID 207852757 – origem). O executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade da citação e impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud (ID 208863799 – origem). Quanto à alegação de nulidade da citação, alegou: “O executado, pessoa com deficiência, nasceu no estado de São Paulo, e terminou o ensino médio na cidade de Auriflama/SP, uma pequena cidade do interior que conta com uma população com pouco mais de13.000 habitantes. Dessa forma, evidente a precariedade de instituições de ensino superior existentes na cidade natal do executado. Considerando que a irmã de seu pai, sua tia, Alessandra Arantes Guimarães, residia no Distrito Federal, o executado viu a oportunidade de poder iniciar os estudos em uma faculdade, qual seja, a instituição ora exequente. Após os devidos arranjos familiares, em janeiro de 2019 o executado passou a residir na casa da sua Tia, Alessandra Arantes Guimarães, no Condomínio RK, 36, CONJ CENTAUROS RUAÍRIS, Região dos Lagos (Sobradinho), BRASÍLIA- DF, 73252-200. Contudo, a casa em que moravam não mais atendiam suas necessidades e foi necessária a mudança para outra residência. Após longas pesquisas imobiliárias e negociações, Alessandra adquiriu os direitos possessórios sobre um imóvel localizado no CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA, MÓDULO A, CASA 10, SOBRADINHO/DF, no dia 04/04/2022, conforme faz prova o instrumento de escritura pública que segue em anexo, bem como os comprovantes de residência. Dessa forma, a partir de meados de abril de 2022 até a presente data, o executado passou a morar no Condomínio Jardim América.” (ID 208863799 – origem) Juntou aos autos escritura pública de cessão de direito de posse, datada de 04/04/2022, pela qual foi cedido e transferido o imóvel “Condomínio Jardim América, Módulo A, Casa 10, Sobradinho/DF” para a outorgada cessionária ALESSANDRA ARANTES GUIMARÃES (ID 208863842 – origem); declaração de residência, pela qual ALESSANDRA ARANTES GUIMARÃES declara que PEDRO GUILHERME DA SILVA reside com ela desde janeiro de 2019 e que desde abril de 2022 passaram a residir no imóvel localizado no “Condomínio Jardim América, Módulo A, Casa 10, Sobradinho/DF” (ID 208863838 – origem); comprovante de residência (conta de energia) de julho de 2024 em nome da outorgante/cedente (ID 208865600 – origem); comprovante de residência (fatura de celular da Vivo) em nome do executado PEDRO do mês de agosto/2024, com o endereço “ROD na DF 425 SH Contagem Condomi 10, Setor Habitacional Contagem (Sobradinho), CEP 73092-904, Brasília/DF” (ID 207852757 – origem). O juízo a quo oportunizou “prazo ao executado para que apresente comprovante de residência datado no mês da citação ou em período anterior, a fim de demonstrar que não residia no endereço da citação” (ID 211540913 – origem). O executado PEDRO juntou aos autos documentos de identidade para comprovar seu parentesco com a tia ALESSANDRA (IDs 212678974, 212678976 e 212678983 – origem); comprovante de residência (fatura de celular da Vivo) em nome da tia ALESSANDRA do mês de outubro/2023, com o endereço “Cond Cond Jardim America Conj E L S/N, CS 10, Sobradinho, Brasília/DF, CEP 73092-904" (ID 212678991 – origem); comprovantes de viagem de PEDRO com motorista de aplicativo (Uber) em 17/09/2023 e em 02/02/2023 com o endereço de partida “SH Contagem Condomínio Jardim América - Sobradinho, Brasília - DF, Brasil” (IDs 212678986 e 212678985 – origem); comprovantes de entrega de mercado em 11/10/2023 e 19/10/2023 no endereço “Sh Contagem/Condomínio Jardim América, SH Contagem Condomínio Jardim América - Sobradinho, Brasília - DF, Brasil” enviados para o e-mail “pedroguilherme444@gmail.com” (ID 212678988 – origem). O exequente CEUB alegou que: “O executado sustenta que a citação ocorrida em novembro de 2023 é nula, sob a alegação de que não mais residia no endereço onde o AR (Aviso de Recebimento) foi assinado. Reforçando, todavia, conforme o art. 248, §4o do CPC, a citação pode ser realizada por intermédio de um terceiro, como no caso, o porteiro do condomínio, sendo válida para todos os efeitos. O executado não apresentou elementos concretos e suficientes que desconstituam a presunção de veracidade da citação. Conforme estabelece o CPC, os atos processuais gozam de presunção de legitimidade e validade até que prova cabal em contrário seja produzida, o que não ocorreu no presente caso. Visto que o executado pode ter múltiplas residências, até porque coloca endereço da tia, como sendo de sua residência, e por que também não poderia morar com seus pais, ou até mesmo morar nos dois endereços simultaneamente? Vemos que muitas pessoas pelas facilidades de acesso e transportem, vivem em vários endereços de familiares para facilitar o transporte até o trabalho ou estudos, de forma cabal, viagens de aplicativos não seriam suficientes para comprovar residência, mas sim algum cadastro ou conta bancária, boletos, mesmo que de cartão de crédito seria suficiente para dirimir a questão. O que não houve no caso concreto, colocando em xeque as alegações da defesa.” (ID 214828669 – origem) Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade (ID 215163439 – origem). Da alegação de nulidade da citação Conforme relatado, o agravante alega que a citação no processo de conhecimento foi nula e requer “seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o fim de decretar a nulidade da citação do agravante na fase de conhecimento da Ação Monitória, concedendo novo prazo para apresentação dos embargos monitórios ou pagamento do débito sem os encargos previstos no art. 523 do CPC, bem como a decretação de nulidade de todos os atos que sucederam a citação nula, nos termos do art. 239 do CPC” (ID 66085918, p.16). Sem razão. Como bem definido pela decisão agravada, os documentos juntados aos autos pelo executado/agravante PEDRO não são suficientes para comprovar sua residência no endereço “Condomínio Jardim América, Módulo A, Casa 10, Sobradinho/DF”. De se ver que não há comprovante de residência em nome do executado/agravante com o endereço indicado (a fatura de celular em nome de PEDRO do mês de agosto/2024 indica o endereço “ROD na DF 425 SH Contagem Condomi 10, Setor Habitacional Contagem (Sobradinho), CEP 73092-904, Brasília/DF” – ID 207852757 na origem), e comprovantes de entrega de mercado e de corridas de motorista por aplicativo não são capazes de comprovar residência. Em que pese a alegação do agravante, o que se verifica é que, para analisar se, de fato, ele reside no endereço alegado, mostra-se necessária dilação probatória, não se adequando à sistemática processual da exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa utilizado para discutir questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não necessitem de dilação probatória. 2. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições da ação que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, assim, desde que ausente a necessidade de dilação probatória, pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 3. Por meio da exceção de pré-executividade, não é possível que terceiro estranho à lide, postule em seu próprio nome o reconhecimento da ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença e a nulidade da citação, bem como alegue excesso da execução, pois, no caso, padece de legitimidade e a lide requer dilação probatória, sobretudo em relação à cadeia dominial do imóvel. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1898524, 0711779-02.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO APONTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANTIDA DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Na hipótese de o executado alegar excesso no valor exequendo, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, que admitem ampla dilação probatória. Escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que o executado aponta valor em excesso.” (Acórdão 1434616, 07146463620228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, a alegada nulidade de citação não foi comprovada de plano por meio dos documentos trazidos pelo executado/agravante, de modo que não cabe sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. Da alegação de impenhorabilidade dos valores O agravante alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados e requer a imediata liberação (ID 66085918). Também não lhe assiste razão. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Todavia, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo legislador no art. 833, X do CPC. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1806981, 07308294820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, não foi demonstrada a natureza da verba, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada. O agravante se insurge contra o bloqueio dos valores de R$2.215,03 junto ao NU PAGAMENTOS, R$19,08 junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e R$13,58 junto ao NU PAGAMENTOS (IDs 215559292 e 215565546 – origem). Entretanto, como dito, não comprovou tratar-se referida quantia de reserva financeira, pois não juntou aos autos extrato bancário para comprovação do alegado. Como bem definido pela decisão agravada, “o devedor não se desincumbiu do seu ônus probatório. Não foi anexado aos autos nenhum extrato que comprove que a constrição incidiu sobre a conta poupança. Bastaria obter junto ao banco depositário o extrato da conta, o que, em duas oportunidades (IDs 208863799 e 212674590), não foi feito pelo devedor” (ID 215163439 – origem). Compete ao devedor demonstrar que a conta sob a qual recaiu a constrição teria caráter de poupança ou investimento e que a origem dos valores bloqueados seria salarial, conforme preceitua o Código de Processo Civil: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ). § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”. Assim, o agravante não se desincumbiu do seu ônus, do que decorre não se poder reconhecer a alegada impenhorabilidade das verbas constritas. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2. Contudo, não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1780873, 07275635320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora